Tribunal: TJSP
Processo: 1002700-69.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ção do benefício da licença-prêmio em seu favor – descabimento – vínculo jurídico-funcional de natureza celetista – impossibilidade de extensão de vantagens previstas exclusivamente em favor de servidores submetidos ao regime estatutário, ainda que sob um viés de isonomia – inteligência da Súmula Vinculante no 37, do Supremo Tribunal Federal – "estabilidade" no serviço público, assegurada pelo art. 19, do ADCT, que não se confunde com a natureza "efetiva" do provimento no cargo – lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (LCE no 1.270/2015) que, ao menos quanto às vantagens exclusivamente remuneratórias, não se aplica aos procuradores admitidos pelo regime celetista, ou seja, sem a prévia aprovação em concurso público – alcance normativo do art. 4o, das disposições transitórias da LCE no 1.270/2015, que não admite a concessão de vantagem remuneratória prevista exclusivamente na legislação estatutária, sob o risco de implicar a formação indireta [e inconstitucional] de regime jurídico híbrido - sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso da impetrante desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002700-69.2020.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licença-Prêmio

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AUTARQUIA (SUCEN) – REGIME CELETISTA – LICENÇA-PRÊMIO – Pretensão mandamental da impetrante, na qualidade de empregada pública vinculada à Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN - autarquia estadual), voltada à implementação do benefício da licença-prêmio em seu favor – descabimento – vínculo jurídico-funcional de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AUTARQUIA (SUCEN) – REGIME CELETISTA – LICENÇA-PRÊMIO – Pretensão mandamental da impetrante, na qualidade de empregada pública vinculada à Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN - autarquia estadual), voltada à implementação do benefício da licença-prêmio em seu favor – descabimento – vínculo jurídico-funcional de natureza celetista – impossibilidade de extensão de vantagens previstas exclusivamente em favor de servidores submetidos ao regime estatutário, ainda que sob um viés de isonomia – inteligência da Súmula Vinculante no 37, do Supremo Tribunal Federal – "estabilidade" no serviço público, assegurada pelo art. 19, do ADCT, que não se confunde com a natureza "efetiva" do provimento no cargo – lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (LCE no 1.270/2015) que, ao menos quanto às vantagens exclusivamente remuneratórias, não se aplica aos procuradores admitidos pelo regime celetista, ou seja, sem a prévia aprovação em concurso público – alcance normativo do art. 4o, das disposições transitórias da LCE no 1.270/2015, que não admite a concessão de vantagem remuneratória prevista exclusivamente na legislação estatutária, sob o risco de implicar a formação indireta [e inconstitucional] de regime jurídico híbrido - sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso da impetrante desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000797244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002700-69.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIA ANTUNES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Heitor Cornacchioni, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), ANA LIARTE E FERREIRA
RODRIGUES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1002700-69.2020.8.26.0053
APELANTE: MÁRCIA ANTUNES (impetrante)
APELADO:
SUPERINTENDENTE
DA
SUPERINTENDÊNCIA
DE
CONTROLE
DE
ENDEMIAS
SUCEN (autoridade
impetrada)
ORIGEM: 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 18.955
APELAÇÃO

MANDADO
DE SEGURANÇA

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AUTARQUIA
(SUCEN) REGIME CELETISTA LICENÇA-PRÊMIO
Pretensão mandamental da impetrante, na qualidade de
empregada pública vinculada à Superintendência de
Controle de Endemias (SUCEN - autarquia estadual),
voltada à implementação do benefício da licença-prêmio
em seu favor descabimento vínculo jurídico-funcional
de natureza celetista impossibilidade de extensão de
vantagens previstas exclusivamente em favor de servidores
submetidos ao regime estatutário, ainda que sob um viés de
isonomia inteligência da Súmula Vinculante no 37, do
Supremo Tribunal Federal
“estabilidade” no serviço
público, assegurada pelo art. 19, do ADCT, que não se
confunde com a natureza “efetiva” do provimento no cargo
lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo (LCE no 1.270/2015) que, ao menos quanto às
vantagens exclusivamente remuneratórias, não se aplica
aos procuradores admitidos pelo regime celetista, ou seja,
sem a prévia aprovação em concurso público alcance
normativo do art. 4o, das disposições transitórias da LCE no
1.270/2015, que não admite a concessão de vantagem
remuneratória prevista exclusivamente na legislação
estatutária, sob o risco de implicar a formação indireta [e
inconstitucional] de regime jurídico híbrido - sentença
denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso da
impetrante desprovido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
3
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por MÁRCIA ANTUNES, nos autos do mandado de
segurança que impetrou contra ato dito coator do
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE
ENDEMIAS
SUCEN, tendo a ordem de segurança sido
denegada pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento de carecer
à
impetrante,
na
qualidade
de
empregada
pública
autárquica, vinculada à SUCEN e submetida ao regime
jurídico-funcional celetista, o pretenso direito à
percepção da vantagem da licença-prêmio, própria dos
procuradores sujeitos ao regime estatutário, consoante
r. sentença de e-fls. 66/71, cujo relatório se adota.
Em
suas
razões
(e-fls.
74/80),
a
impetrante limitou-se a reproduzir a linha argumentativa
tecida na inicial, aduzindo que: “A impetrante-recorrente
é Procuradora Autárquica. E no seu caso, a equiparação entre
as carreiras, de Procurador de Estado e Procurador
Autárquico, decorre de expressas disposições legais, de
direito líquido e certo, daí o motivo da impetração. (...) É
a Lei quem estabelece que ao Procurador Autárquico, independentemente do regime jurídico, se aplicam as
“disposições atinentes a direitos e deveres, garantias e
prerrogativas” previstas na Lei Orgânica da Procuradoria
Geral do Estado; dentre os direitos e garantias, a licença-
prêmio, conforme expresso no artigo 116 da LCE no 1270/15
(LOPGE). (...) Não se trata de aplicação analógica nem
exegética daquele dispositivo, pois in claris cessat interpretatio. A licença-prêmio é um direito/garantia
previsto na lei orgânica (art. 116 da LOPGE), e a lei
orgânica estende tal direito ou garantia aos procuradores
autárquicos (art. 4o das DT da LOPGE), tal como a impetrante-
recorrente.“. Ainda, esclareceu que “não pretende que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
4
Poder Judiciário promova sua equiparação aos funcionários
estatutários, nem que lhe conceda direito ou garantia por
conta de isonomia. Pretende, isto sim, que por meio do
presente mandamus seja aplicada a legislação que rege a sua
carreira, dando-se vigência a direito líquido e certo
garantido por dispositivo de lei.”. Pugnou, ao fim, pelo
provimento do apelo, para se conceder a ordem de
segurança. Recurso regularmente processado e preparado, desafiando contrarrazões da autoridade
impetrada às e-fls. 86/98.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a impetrante contra a r. sentença
de primeiro grau que denegou a ordem de segurança
pretendida no writ, sob o fundamento de carecer àquela,
na qualidade de empregada pública autárquica, vinculada
à
SUCEN
e
submetida
ao
regime
jurídico-funcional
celetista, o pretenso direito à percepção da vantagem da
licença-prêmio, própria dos procuradores sujeitos ao
regime estatutário.
Porém, pelo que se depreende do acervo
fático-probatório coligido aos autos, o apelo não
comporta acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
5
In casu, infere-se que a impetrante,
ainda em 25.05.1992, foi admitida pela Superintendência
de Controle de Endemia - SUCEN, sob o regime jurídico-
funcional
celetista,
para
o
cargo
de
procuradora
autárquica (e-fls. 17 e 18/20).
Com efeito, segundo alega, não obstante
esteja submetida à Lei Orgânica da Procuradoria Geral do
Estado de São Paulo (LCE no 1.270/2015), o que lhe
asseguraria o direito à licença-prêmio (art. 116 cc.
art. 4o das disposições transitórias da legislação
estadual), teve o pedido negado pela autarquia estadual,
em razão de inexistência de suporte legal para o pleito.
Diante deste cenário, por não concordar
com a negativa da SUCEN, a impetrante se valeu do
presente mandamus, pleiteando o reconhecimento do seu
suposto direito líquido e certo à percepção da licença-
prêmio (e-fls. 01/08).
Pois bem.
I - DA NATUREZA DO VÍNCULO JURÍDICO-FUNCIONAL MANTIDO ENTRE A
IMPETRANTE E A SUCEN.
Desde
logo,
anote-se
que
o
vínculo
jurídico funcional mantido entre a impetrante e a
Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) é de
natureza celetista, tal qual reconhecido pelas próprias
partes litigantes no curso do processo (art. 374, inciso
III, do CPC/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
6
Tal
consideração
inicial
se
faz
relevante, pois não se pode confundir “estabilidade” com
“efetividade”.
Aquela diz respeito à precariedade, ou
não, da relação funcional estabelecida entre servidor e
Administração Pública, estando diretamente relacionada à
[im]possibilidade
de
extinção
do
vínculo
sem
a
observância do disposto no art. 41, §1o, da CF/881.
Adira-se que a estabilidade pode decorrer
tanto da forma de provimento do servidor no cargo
público (caput, do art. 41, da CF/88) como por força da
disposição excepcional contida no art. 19, caput, do
ADCT, segundo o qual: “Os servidores públicos civis da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da
administração direta, autárquica e das fundações públicas, em
exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo
menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos
1 Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
§ 1o O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma
de lei complementar, assegurada ampla defesa.
§ 2o Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será
ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao
cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou
posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
§ 3o Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de
serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
§ 4o Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa
finalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
7
na
forma
regulada
no
art.
37,
da
Constituição,
são
considerados estáveis no serviço público.”.
Esta última hipótese, ressalte-se, não
assegura ao servidor a transmutação da natureza do
próprio vínculo jurídico-funcional mantido com a Administração Pública (celetista, jurídico-
administrativo, estatutário), mas apenas lhe confere
maior segurança para o exercício de suas funções, dada a
não obrigatoriedade da regra do concurso público à época
de sua contratação.
Já no tocante à “efetividade”, tem-se que
sua invocação está relacionada à forma de provimento do
“servidor” (sentido amplo) no cargo público, implicando
distintos vínculos jurídicos-funcionais pra com a Administração. Sendo assim, pode-se afirmar que a
efetividade, a partir da nova ordem constitucional, está
indissociavelmente ligada à forma de provimento do
servidor no cargo público, via concurso, o que, por
conseguinte, garante-lhe a aplicação das regras próprias
desta forma de provimento, a saber: regime estatutário
(art. 39, da CF/88).
Este
regime
jurídico-funcional,
a
despeito de ser a regra no ordenamento jurídico vigente,
não obsta à Administração Pública de prover os seus
cargos de outras formas, como no caso dos servidores
ditos “temporários” (art. 37, inciso IX, da CF/88 -
submetidos
a
um
regime
jurídico-administrativo
particular), dos servidores comissionados (art. 37,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
8
inciso V, da CF/88
submetidos ao regime jurídico
estatutário)
ou
mesmo
dos
servidores
“celetistas”
(submetidos às regras da legislação do trabalho).
Sobre
o
tema,
são
esclarecedoras
as
lições do ilustre administrativista JOSÉ
DOS SANTOS
CARVALHO FILHO, para quem:
Estabilidade, como vimos acima,
é a garantia constitucional do servidor
público estatutário de permanecer no serviço
público, após o período de três anos de
efetivo exercício. Efetividade nada mais é do
que a situação jurídica que qualifica a
titularização
de
cargos
efetivos,
para
distinguir-se da que é relativa aos ocupantes
de cargos em comissão. Se um servidor ocupa
um cargo efetivo, tem efetividade; se ocupa
cargo em comissão, não a tem.
Vejamos
a
aplicação
prática
dessa diferença. Um servidor que, após a
aprovação em concurso, é investido em cargo
efetivo, tem efetividade, e esta nasce no
momento em que o servidor toma posse e
completa a relação estatutária. Nos primeiros
três anos, continua tendo efetividade, embora
não tenha ainda estabilidade. Após esse
período,
o
servidor,
que
já
tinha
efetividade, adquire também a estabilidade.
Vejamos um exemplo contrário: no caso visto
acima, em que a Constituição estabiliza
servidores, podemos concluir sem dificuldade
que o servidor passou a ter a garantia da
estabilidade,
mas
não
tinha
efetividade,
porque não ocupava qualquer cargo efetivo
antes da promulgação da Carta. Terá, pois,
estabilidade
sem
que
tenha
efetividade.
Posteriormente, submete-se a concurso e se vê
investido em cargo efetivo: nessa hipótese,
além da estabilidade, passa a ter também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
9
efetividade.
Concluímos, desse modo, que:
a) Pode haver efetividade sem estabilidade;
b) Pode haver estabilidade sem efetividade;
c) Pode haver, concomitantemente, efetividade
e estabilidade; e
d) Pode
não haver nem estabilidade nem efetividade (caso dos servidores
trabalhistas não alcançados pela regra
excepcional de estabilização prevista no
art. 19 do ADCT da CF).2
Destarte,
insta
consignar
que
a
estabilidade especial (“estabilização”) concedida aos
servidores, por força, exempli gratia, do art. 19 do
ADCT, foi instituída somente com o fito de assegurar a
garantia do devido processo legal no caso de dispensa do
serviço público. Significa dizer que esta mesma regra
não confere efetividade ao empregado público, já que
esta decorre diretamente da forma de provimento no cargo
público, mediante concurso público de provas e títulos,
nos termos do art. 37, inciso II, da CF/88.
Por
conseguinte,
conclui-se
que,
na
hipótese em testilha, a impetrante mantém com a SUCEN
vínculo jurídico-funcional de cariz celetista (admissão
via processo seletivo simplificado, e não por concurso
de provas e títulos) e sem efetividade, o que afasta a
invocação em seu favor das normas estatutárias, próprias
dos procuradores efetivos.
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26a
Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 675-676.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
10
II - DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
Traçadas estas premissas e firmado o
vínculo de natureza celetista mantido entre a impetrante
e a SUCEN, poder-se-ia questionar se não seria o caso de
reconhecer a competência absoluta da Justiça do Trabalho
para o julgamento do presente feito (art. 114, inciso I,
da CF/88).
Melhor debruçando sobre a matéria e com
vistas a tornar efetiva a regra do art. 926, do CPC/2015
(“Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-
la estável, íntegra e coerente”), tem-se que a resposta é
negativa, o que implica acompanhar o entendimento da
maioria das Câmaras que compõem a Seção de Direito
Público desta Corte Estadual de Justiça3.
Isso
porque,
a
competência
para
julgamento de ações envolvendo a Administração Pública e
seus servidores, para esta linha de compreensão, deve
ser firmada a partir da natureza da vantagem pleiteada e
não apenas com enfoque na natureza do vínculo jurídico-
funcional mantido entre as partes.
Deste modo, uma vez que a vantagem aqui
3 Conferir: (i) Agravo de Instrumento no 2125774-79.2018.8.26.0000, 3a
Câmara
da
Seção
de
Direito
Público;
(ii)
Apelação
Cível
no
0000381-87.2016.8.26.0053, 4a Câmara da Seção de Direito Público; (iii)
Apelação Cível no 1047692-28.2014.8.26.0053, 5a Câmara da Seção de Direito
Público; (iv) Apelação Cível no 3023074-21.2013.8.26.0602, 6a Câmara da
Seção de Direito Público; (v) Apelação Cível no 3015180-91.2013.8.26.0602,
7a
Câmara
da
Seção
de
Direito
Público;
(vi)
Apelação
Cível
no
1034170-60.2016.8.26.0053, 8a Câmara da Seção de Direito Público; (vii)
Apelação Cível no 0002161-82.2012.8.26.0318, 9a Câmara da Seção de Direito
Público; (viii) Apelação Cível no 1026190-98.2015.8.26.0602, 10a Câmara da
Seção de Direito Público; (ix) Apelação Cível no 1040208-31.2018.8.26.0114,
12a Câmara da Seção de Direito Público, j. 21.03.2019; (x) Apelação Cível
no 3013746-67.2013.8.26.0602, 13a Câmara da Seção de Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
11
pleiteada licença-prêmio decorre de previsão contida
na Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo
(LCE
no
1.270/2015),
e não na legislação trabalhista, a competência para o julgamento da
respectiva demanda é mesmo da Justiça Comum.
III - DO DIREITO À PERCEPÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO.
Neste
ponto,
reforçando
o
quanto
já
consignado, não se concebe a aplicação das regras do
regime estatutário (Lei Orgânica) como diploma legal
embasador
das
vantagens
remuneratórias
supostamente
devidas à impetrante.
Por esta razão, uma vez que o direito à
licença-prêmio vem disciplinado exclusivamente na Lei
Orgânica da Procuradoria Geral do Estado, sem remissão
equivalente na CLT, descabe à impetrante, vinculada à
Administração Pública pelo regime celetista, ver-se
beneficiada com a implementação de tal vantagem.
Importante
registrar
ser
irrelevante
qualquer tentativa de equiparação/distinção entre os
conceitos de “servidor”, “empregado” e “funcionário”
públicos
para
os
fins
da
presente
demanda.
Independentemente do nomen iuris adotado em Lei e da
relevância teórica desta distinção, certo é que a Lei
Orgânica da Procuradoria Geral do Estado, por força da
pertinência temática a que está restrita, não pode
prever vantagens remuneratórias em favor de empregados
por ela não abrangidos, como é o caso dos procuradores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
12
celetistas.
Em casos análogos, foi esta a compreensão
adotada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Confira-se:
“MANDADO DE SEGURANÇA REVISÃO DE PROVENTOS
Procurador autárquico da SUCEN que visa ao
recebimento
de
vencimentos
integrais
a
despeito de encontrar-se afastado de suas
funções por ter sofrido um acidente vascular
cerebral
(AVC)
Aposentadoria
de
servidor
celetista que rompe o vínculo funcional com a
Administração
Autárquica
e
impede
o
recebimento dos vencimentos como se estivesse
em
atividade
Benefício
previdenciário
restrito àquele previsto no regime geral de
previdência
social
para
o
qual
houve
contribuição Vedada a criação de sistema
previdenciário híbrido Servidor aposentado
pelo
INSS
R.
sentença
de
improcedência
mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível
no 1000013-90.2018.8.26.0053, 9a Câmara da
Seção de Direito Público, Rel. Des. CARLOS
EDUARDO PACHI, j. 27.02.2019).
“Servidor público estadual. Admissão sob o
regime
da
CLT.
Competência
da
Justiça
Estadual para julgamento do feito. Pretensão
à concessão de licença-prêmio e sexta-parte.
Inadmissibilidade em relação à licença-prêmio
e admissibilidade em relação à sexta-parte.
Recálculo do adicional por tempo de serviço.
Inadmissibilidade. Pagamento das diferenças
reflexas em horas extras sobre o descanso
semanal remunerado. Possibilidade. Parcial
procedência
da
ação.
Recurso
da
autora
parcialmente provido.” (Apelação Cível no
0000381-87.2016.8.26.0053, 4a Câmara da Seção
de Direito Público, Rel. Des. LUIS FERNANDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
13
CAMARGO DE BARROS VIDAL, j. 05.02.2018).
“EMENTA PROCESSO Empregado público USP Regime
celetista
Licença-prêmio
Benefício
estatutário Impossibilidade: A licença-prêmio
é benefício estatutário, não extensível aos
empregados públicos, porque submetidos os
regime
celetista.”
(Apelação
Cível
no
1043374-65.2015.8.26.0053,
10a
Câmara
da
Seção de Direito Público, Rela. Desa. TERESA
RAMOS MARQUES, j. 27.11.2017).
“Competência. Servidor autárquico celetista.
Pretensão a beneficio previsto em lei estadual. Competência da Justiça Comum. Preliminar afastada. Prescrição.
Inocorrência. Servidor autárquico celetista
que ainda está na ativa. Possibilidade de
buscar por benefícios nunca antes requeridos.
Preliminar
afastada.
Servidor
autárquico
celetista. USP. Licença-prêmio. Admissão pela
Consolidação das Leis do Trabalho após o
advento da LC 200/74. Direito assegurado pelo
artigo 209 do Estatuto dos Funcionários
Públicos somente aos detentores de cargo
público. Recurso e reexame necessário providos.” (Apelação Cível no
1052434-
96.2014.8.26.0053, 11a Câmara Extraordinária
da Seção de Direito Público, Rel. Des.
BORELLI THOMAZ, j. 23.10.2017).
Ressalve-se,
enfim,
que
mesmo
sob
o
enfoque da isonomia, descabe ao Poder Judiciário, em
respeito à cláusula pétrea de Separação de Poderes (art.
2o e art. 60, §4o, inciso III, da CF/88), a concessão ou
extensão de vantagem em favor de servidor à míngua de
previsão legal que assim estabeleça. Esta é, aliás, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
14
inteligência extraída do Enunciado no 37, da Súmula
Vinculante do Excelso Pretório:
SV no 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que
não
tem
função
legislativa,
aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento de isonomia.
Anote-se,
em
respeito
ao
dever
de
fundamentação adequada (art. 489, do CPC/2015), que não
socorre à autora a tese de que o direito à licença-
prêmio ser-lhe-ia assegurado diretamente pelo texto da
LCE
no
1.270/2015,
que
rege
a
Lei
Orgânica
da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.
A Constituição paulista preleciona em seu
art. 101 que “Vinculam-se à Procuradoria Geral do Estado,
para fins de atuação uniforme e coordenada, os órgãos
jurídicos das universidades públicas estaduais, das empresas
públicas, das sociedades de economia mista sob controle do
Estado,
pela
sua
Administração
centralizada
ou
descentralizada, e das fundações por ele instituídas ou
mantidas.”.
Como se vê, o campo de atuação das
procuradorias especiais (relacionadas à Administração
Indireta) não abrange a representação judicial das
autarquias, tal qual a Superintendência de Controle de
Endemias. Para estas últimas, vale a regra do art. 99,
que incluiu no rol de atribuições da Procuradoria Geral
do Estado a função de representar judicial e
extrajudicialmente os interesses dos estados e de suas
autarquias, excetuadas as universidades públicas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
15
Artigo 99 - São funções institucionais da
Procuradoria Geral do Estado:
I
- representar
judicial
e
extrajudicialmente
o
Estado
e
suas
autarquias, inclusive as de regime especial,
exceto as universidades públicas estaduais;
(...)
Importante considerar que esta redação da
Constituição Estadual somente foi delineada com o
advento da EC no 19/2004. Até então, a representação
judicial das autarquias era realizada por procuradoria
própria, cujo pessoal era admitido sem a prévia
aprovação em concurso público ou por meio de processo
seletivo simplificado (art. 37, inciso II, da CF/88),
submetendo-se, por conseguinte, às regras da legislação
celetista, como é o caso específico da autora (admitida
ainda
no
ano
de
1992
por processo seletivo simplificado). Neste diapasão, não se desconhece a
redação dos arts. 116, da Lei Orgânica da Procuradoria
Geral do Estado de São Paulo, art. 4o de suas
disposições transitórias e art. 11-A da Constituição
Paulista, que assim dispõem, in verbis:
LCE no 1.270/2015
Artigo 11-A - A assunção das funções dos
órgãos jurídicos das autarquias, inclusive as
de regime especial, pela Procuradoria Geral
do Estado fica condicionada à adequação da
estrutura organizacional desta, sem prejuízo
da possibilidade de imediata designação de
Procuradores do Estado para a execução de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
16
tarefas
específicas
do
interesse
das
entidades autárquicas, por ato do Procurador
Geral do Estado, mediante prévia solicitação
do respectivo Superintendente.
§ 1o - Os cargos e as funções-atividades de
Procurador de Autarquia, inclusive as de
regime especial, exceto as universidades públicas estaduais, ficarão extintos, na
vacância, na forma a ser estabelecida em lei,
assegurado aos seus atuais titulares e ocupantes o exercício das atribuições
respectivas, bem como a ascensão funcional,
nos termos da legislação em vigor.
§ 2o - Enquanto não efetivada por completo a
assunção dos órgãos jurídicos das autarquias
pela Procuradoria Geral do Estado, a eles
continuará aplicável o disposto no artigo
101,
'caput',
desta
Constituição,
permanecendo os Procuradores de Autarquia que
os integram sujeitos às disposições legais
atinentes a direitos e deveres, garantias e
prerrogativas, proibições e impedimentos dos
Procuradores do Estado.
Artigo
116
-
Após
5
(cinco)
anos
ininterruptos de serviço público, em que não
haja
sofrido
penalidade
disciplinar,
é
assegurado o direito a licença-prêmio de 90
(noventa) dias, de que trata o inciso VI do
artigo 113 desta lei complementar, observando-
se os demais termos e condições do Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado.
Constituição
Estadual

Disposições
Transitórias
Artigo
4o
-
Enquanto
não
completada
a
assunção dos órgãos jurídicos das autarquias
pela Procuradoria Geral do Estado, a eles
continuará aplicável o disposto no artigo
101,
'caput',
da
Constituição
Estadual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
17
permanecendo os Procuradores de autarquia que
os integram sujeitos às disposições atinentes
a direitos e deveres, garantias e prerrogativas, proibições e impedimentos
previstos nesta lei complementar.
Contudo, as disposições normativas em
comento não possuem o alcance pretendido pela autora.
Em
verdade,
aludidas
regras
somente
vieram estabelecer um regime de transição gradual
enquanto não houvesse a completa substituição dos
procuradores autárquicos celetistas pelos procuradores
estatutários, inexistindo margem para a criação [pela
via judicial] de um regime jurídico remuneratório
híbrido.
Sem prejuízo da isonomia funcional entre
os procuradores celetistas e estatutários até o momento
de integral assunção das funções pelos últimos, inexiste
absoluta identidade entre os direitos remuneratórios de
um e outro; caso contrário, de nada valeria a regra do
concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88 e art.
76, da LCE no 1.270/2015), que seria burlada por via
indireta enquanto não houvesse a vacância dos cargos da
procuradoria atualmente ocupados por empregados celetistas. Ainda, registre-se inexistir compatibilidade entre as decisões proferidas pelo
Excelso Pretório nos julgamentos do RE no 558.258/SP, do
AgR no RE no 562.238/SP e do AgR no RE no 574.203/SP e o
objeto da presente demanda (distinguishing). Naquelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
18
oportunidades, apenas houve deliberação no sentido de
que: “A referência ao termo “Procuradores”, na parte final do
inciso IX do art. 37 da Constituição, deve ser interpretada
de forma a alcançar os Procuradores Autárquicos, uma vez que
estes se inserem no conceito de Advocacia Pública trazido
pela Carta de 1988” (RE no 558.258/SP, j. 09.11.2010 e AgR
no RE no 562.268/SP, j. 02.04.2013 e AgR no RE no
574.203/SP, j. 19.11.2012).
Ou seja, observado o momento e o contexto
das
decisões,
apenas
estendeu-se
às
procuradorias
autárquicas a regras do “teto remuneratório”, aplicável,
aliás, a todo e qualquer servidor/empregado público
(inclusive das sociedades de economia mista caso estas
recebam recursos da Administração Direta art. 37, §9o, da
CF/88),
sem
qualquer intromissão nas diferenças e
limites
existentes
entre
os
regimes
jurídicos
estatutário e celetistas a que eventual submetidos os
respectivos procuradores.
Aqui, ao revés, perquire-se a extensão de
vantagem exclusivamente remuneratória (e não de direito
funcional) e prevista apenas em favor de servidores
estatutários a empregado submetido ao regime celetista,
o que, reforce-se, afasta a necessária identidade de
fundamento com os precedentes do Excelso Pretório em
análise.
Não se olvide que a situação da autora
mais se assemelha a dos servidores atingidos pela
estabilidade especial do art. 19, do ADCT, que permite a
manutenção no serviço público, mesmo sem aprovação
prévia em concurso, mas com limitação em relação aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002700-69.2020.8.26.0053 -Voto no
19
direitos remuneratórios os quais devem respeitar aqueles
próprios do regime celetista.
Destarte,
a
improcedência
da
ação
é
medida de rigor, merecendo a r. sentença de primeiro
grau ser integralmente mantida, tal como lançada.
Atente-se,
com
o
fito
de
evitar
a
oposição de aclaratórios, ser descabida a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais (inclusive aqueles
destinados à fase recursal art. 85, §11, do CPC/2015),
em razão do disposto no art. 25, da Lei no 12.016/2009 e
Enunciado no 512, da Súmula do Excelso Pretório.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pela impetrante, de modo
a manter integralmente a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e bem lançados fundamentos jurídicos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR